Tribunal: TJES
Processo: 5043137-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043137-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE ROSA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043137-03.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARINETE ROSA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO.. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE DO ACEITE DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face dos capítulos da sentença em que julgados improcedentes os seus pedidos de reparação material e moral, pugnando ainda pela declaração de nulidade do contrato impugnado. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão à Recorrente.

Efetivamente, há que se destacar que a simples apresentação de assinatura digital não é suficiente para presumir contratação válida quando ausentes elementos robustos de voluntariedade e autenticidade. Deve haver demonstração de regularidade do processo de adesão, segurança, e vínculo entre o consumidor e o canal utilizado, especialmente em contexto de população idosa e vulnerável, em relação a qual fraudes são recorrentes.

(3). No caso, extrai-se dos autos que a Recorrente nega cabalmente ter assinado digitalmente o instrumento contratual juntado aos autos, sendo certo ainda que, dos dados constantes da assinatura, constam informações discrepantes com a qualificação da parte autora, especialmente o endereço de e-mail.
Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica.

(4). Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à Recorrida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismo seguro para confirmação da identidade da consumidora no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente à consumidora sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica. Nenhum dos dois pontos restou atendido no caso em tela, haja vista que constam informações inidôneas relativas à identificação da Recorrente (notadamente quanto ao endereço de e-mail) em seu cadastro no perfil do assinador utilizado pela Recorrida, de modo a esmorecer a tese brandida pela parte recorrida quanto à regularidade da avença.

(5). Com efeito há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(6). Ademais, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, compreendo que também merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte da Requerida. Dessa forma, devida a restituição em dobro do dano material apurado na presente demanda, sem prejuízo de eventuais cobranças ocorridas durante o trâmite processual.

(7). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais postulada
in casu
, haja vista que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento parcial de benefício previdenciário da Recorrente, situação agravada ainda considerando a fragilidade da parte autora (pessoa idosa), de modo que merece adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e respectivos débitos relativos ao contrato ora impugnado;
b)

CONDENAR
a Recorrida
à restituição em dobro do montante indevidamente descontado em desfavor da Recorrente, sem prejuízo ainda de eventuais novos descontos ocorridos durante o trâmite processual,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação
;
c)

CONDENAR a Recorrida

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)